Tribunal: TJDFT
Processo: 0036055-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036055-87.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ALFEU DE OLIVEIRA JACOME RECORRIDO: ESPÓLIO DE NELMA MARIA NOLETO JACOME REP. POR NORBERTO DIAS NOLETO JUNIOR, N. &amp; JACOME EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP REPRESENTANTE LEGAL: NORBERTO DIAS NOLETO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. LIQUIDAÇÃO. PARTILHA. CPC/73. O acordo homologado para a dissolução total da empresa excluiu os imóveis descritos no contrato social referentes às cotas subscritas pela sócia/falecida. Assim, a partilha deve ser proporcional às cotas estipuladas contratualmente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 1.004, 1.031 e 1.058, todos do Código Civil, sob o argumento de que os haveres do recorrido na sociedade N &amp; Jácome Empreendimentos Ltda,, devem ser apurados levando em consideração as cotas do capital efetivamente integralizada pela sócia falecida, Nelma Maria Noleto Jácome, de modo a prevalecer a Justiça. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1.004, 1.031 e 1.058, todos do CC, pois a turma julgadora decidiu que “o acordo homologado para a dissolução total da empresa excluiu os imóveis descritos no contrato social referente às cotas subscritas pela sócia/falecida”. Assim, “não pode o apelante, após decisão do Juízo do inventário, que concluiu que os bens não pertencem à empresa N .&amp; Jácome Empreendimentos Ltda, por ausência de registro do título translativo para a transferência da propriedade imobiliária, requerer, na liquidação de partilha, na proporção das cotas com base no capital integrado, sendo que não estipulou nesse sentido quando do acordo da dissolução da sociedade” (ID10587072-Pág. 9). Dessa forma, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003